Tribunal: TJDFT
Processo: 0721348-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721348-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN CARLOS DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RENAN CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0704166-73.2025.8.07.0006 ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 235924856): Cuida-se de pedido liminar em ação proposta por REQUERENTE: RENAN CARLOS DOS SANTOS JUNIOR contra REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA. Em suma, a parte autora busca suprimir a autorização de pagamento de mútuos contratados com débito em conta. Cumula seu pleito com a repetição de valores supostamente pagos irregularmente. Pretende-o em sede liminar e depois em definitivo. Vieram conclusos Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido deve ser indeferido. Fundamento. A rigor, o desconto direto em conta corrente de mútuo contraído pelo correntista no exercício da liberdade de contratação previsto em lei é legítimo e a questão já se encontra consolidada na jurisprudência, cf. Tema 1085 o Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, em abstrato, a questão induziria a improcedência liminar do pedido nos termos do art. 332 do Código de Processo Civil. Além disso, a parte autora carreia interpretação inaderente da Resolução n.o 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional de 26 março de 2020 Por óbvio, mencionada resolução não tem o condão de afastar o pactuado pelas partes. Trata-se de norma infra legal decorrente do poder normativo da administração, c.e., não é capaz de derrogar o Código Civil ou outra legislação aplicável à obrigação contraída, c.e., não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. [...]. [...] 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Chamo a atenção para o ID 235163256, fl. 25, cláusula 12a. A antecipação de tutela é medida excepcional porque ultrapassa princípios caros ao estado democrático de direito – como a ampla defesa e o devido processo legal – pelo que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser parcimonioso e excepcional. Portanto, indefiro o liminar. Deixo de designar a conciliação nesses autos, pois, conforme Despacho prolatado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente nos autos do Processo SEI 0002515/2025, ID 4203889, a pauta de audiência do 2o NUVIMEC estará bloqueada temporariamente, por 90 dias, a contar de 1o de fevereiro de 2025, para realização das sessões de conciliação/mediação das Varas Cíveis das circunscrições de Águas Claras, Guará, Itapoã, Paranoá, Planaltina e Sobradinho. Cite-se. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 72308384), o agravante alega que a r. decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista que o d. Magistrado a quo se limitou a analisar somente a autorização concedida sem levar em consideração a faculdade em revogar a autorização a qualquer momento, por meio da Resolução n° 4.790, de 26 de março de 2020. Sustenta que possui 55% (cinquenta e cinco por cento) da sua renda comprometida com empréstimos pessoais, consignados, fora os cartões de crédito e demais linhas de crédito adquiridas junto à ré, fato que ensejou a presente demanda. Ressalta que a Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, no entanto, o banco vem desrespeitando a determinação e se recusando a cancelar os descontos na conta corrente dos mútuos existentes Informa que seu intuito não é evadir-se do pagamento das obrigações assumidas, contudo, os valores descontados estão comprometendo sua subsistência e de sua família, sendo necessário garantir um mínimo existencial. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária do autor, sob pena de multa diária. Ao final, requer o provimento do recurso para revogar definitivamente o decisum. Preparo devidamente recolhido (ID 7256053). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pelo autor, ora agravante, atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de compelir o banco/réu, ora agravado, a suspender os descontos em conta corrente relativos ao empréstimo bancário indicado na peça inicial originária, inicialmente autorizado pela correntista/agravante, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto (ID 72308402). Primeiramente, cumpre salientar que, diante dos elementos trazidos aos autos, o negócio jurídico ajustado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." O art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e a tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, assim prediz, verbis: Resolução 4.790/2020: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tema 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nos textos transcritos, está clara a previsão em relação ao direito do contratante de financiamento bancário de revogar a autorização de débitos em conta corrente firmada junto à instituição bancária. O col. Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte de Justiça, adotou o entendimento da viabilidade de cancelamento de autorização para débito em conta corrente de parcelas de contratos de mútuo, em conformidade com a regulamentação do Banco Central, já destacada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. O c. STJ, por meio do Tema 1085, orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente. 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1728162, 07098818520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente. (Acórdão 1718938, 07052639720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023). (grifo nosso) Os dispositivos extraídos da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo no referido normativo do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento. A garantia da possibilidade da revogação de autorização de descontos é de conhecimento do banco mutuante e insere-se no risco da atividade econômica exercida. Assim, há o prévio conhecimento de que existe a permissão de exclusão do desconto, fato este que está inserido na análise dos riscos da concessão do crédito ao mutuário. Dessa forma, a opção do consumidor em revogar o desconto encontra-se protegida pelo exercício regular de direito, previsto na regulamentação bancária (Res. n. 4.790/2020/BACEN), razão pela qual não há na conduta do devedor violação à boa-fé que rege as relações contratuais, não havendo que se falar também em comportamento contraditório deste. Nesse sentido, colaciona-se arrestos deste e. Tribunal de Justiça (g.n.): APELAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BACEN. I - E possível o desconto dos empréstimos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto durar essa autorização. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta, a instituição financeira deve proceder a suspensão dos descontos em conta-corrente, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/20. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1787817, 07012365620238070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO POR MEIO DE "DÉBITO AUTOMÁTICO". POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA A QUALQUER TEMPO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se e admissível que o consumidor revogue, a qualquer tempo, autorização para pagamento de faturas de cartão de crédito na modalidade "débito automático". 2. No caso o agravante utiliza dois cartões de crédito, tendo concedido autorização para que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A promova mensalmente o desconto direto, em conta corrente, dos valores necessários ao pagamento das respectivas faturas. 2.1. Ambos os cartões de crédito foram contratados aos 23 de agosto de 2018, de modo que o tema alusivo a autorização para pagamento via "débito automático" e sua respectiva revogação deve ser regido pelas regras previstas na Resolução CMN no 3.695, de 26 de marco de 2009, com redação estabelecida pela Resolução CMN no 4.480, de 25 de abril de 2016. 2.2. Pelo teor das regras jurídicas aludidas, fica a critério do utente do serviço tanto a concessão de autorização para efetivação dos descontos, quanto a data de cancelamento da referida autorização. 3. Recurso conhecido e provido. (Acordão 1655750, 07328529820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Civel, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023.) Acrescente-se que esta Corte, ante a existência de direito do consumidor ao cancelamento da autorização inicialmente concedida, tem salientado que, conforme norma contida no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (Acórdão 1842668, 07297226320238070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante da conclusão sobre a viabilidade do requerimento de cancelamento da autorização de débito correspondente ao contrato firmado entre as partes e comprovada a notificação extrajudicial realizada no dia 18 de março de 2025 (ID 72308402), com o recebimento por parte SAC BRB (ID 72310066), indevida a continuidade dos descontos na conta corrente da ora agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente do agravante, pela instituição financeira agravada, relativos ao empréstimo bancário indicado na peça inicial originária. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator